Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740898-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LIGIA GERMANA LISBOA SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria do Distrito Federal em favor de LIGIA GERMANA LISBOA SOUZA contra acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em sede de apelação criminal por ela interposta, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré, ora paciente, como incursa nas penas do artigo 330 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito. Narra a impetrante que, nas circunstâncias de tempo e de lugar acima mencionadas, policiais militares em patrulhamento identificaram situação suspeita e realizaram a abordagem de grupo de pessoas que também era integrado pela acusada, ora paciente, e que dado os comandos para as buscas pessoais, a paciente recusou-se a colocar-se na posição determinada, isto é, virar de costas e colocar as mãos na cabeça e, advertida, insistiu na resistência passiva, pelo que foi conduzida à delegacia para as providências de praxe. Argumenta que a despeito da abordagem policial, não houve qualquer motivo plausível para respaldar a ação da abordagem pessoal envolvendo a paciente, ao argumento de que a única justificativa para a abordagem era de estarem em local comum à utilização de drogas, sem maiores elocubrações a respeito. Alega que, sem a necessidade de qualquer reexame probatório é possível concluir que a justificativa apresentada se encontra eivada de patente e absoluta ausência de justa causa que a ampare, configurando inarredável constrangimento ilegal a manutenção de uma condenação amparada em uma diligência ilícita. Assevera que por se tratar de um ato que dispensa mandado judicial, e por ser considerado invasivo e humilhante, a abordagem policial deve ser realizada apenas nas hipóteses legais, de modo que não pode ser realizado aleatoriamente, dependendo para tanto de motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita de porte ilícito de algum objeto, nos termos do art. 244 do CPP, e no caso, por entender que não existem fundadas razões ou justa causa para tal medida invasiva, resta flagrante a nulidade. Menciona que não pode ser admitida abordagens com base em impressões subjetivas, e se não restou demonstrada a necessária justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem efetuada, há que se reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante abordagem pessoal ilegítima. Tece arrazoado em defesa a sua tese, citando julgados em abono aos seus argumentos, e ao final pede o conhecimento e provimento do writ para fins de concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do processo em razão da abordagem tida por ilícita. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, a paciente foi condenada, em primeira e segunda instância, à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito do art. 330 do CP, substituída por uma pena restritiva de direito. A impetrante sustenta, em resumo, que a abordagem policial a que submetida foi ilícita, alegando para tanto que não houve fundadas razões para a prática do referido ato. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso da paciente, com a subsequente manutenção da sentença condenatória, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da abordagem policial, conforme se verifica: (...) 4. Preliminar de ilegalidade da abordagem policial. Nos termos do artigo 144, inciso V, §5° da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022). No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento na cidade de São Sebastião e realizaram a abordagem policial, por volta de 1h, em um grupo de pessoas, incluindo a apelante, pois o grupo de pessoas estavam em um local comum à utilização de drogas. Assim, afasta-se a hipótese de ilegalidade na abordagem policial, uma vez que resta evidente o estrito cumprimento do dever legal, com atuação policial legítima, preventiva e dentro dos padrões adequados à situação real. Nesse sentido: “Tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de uso de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem.” (Acórdão 1827908, 07078478920238070016, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 17/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedente: Acórdão 877837, 20130310276465APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/6/2015, publicado no DJE: 7/7/2015. Pág.: 530. Preliminar rejeitada. (...)”. (Acórdão 1908434 – id 64461028 – p. 139/140). A alegação da impetrante, no sentido de que a abordagem foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal1 e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal2, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora